Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707478-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: VANESSA ARAUJO BARBOZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra a decisão que lhe condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (limite máximo), por descumprimento da obrigação imposta em sede da tutela concedida e confirmada por meio da sentença nos autos 0714003-35.2023.8.07.0003 (3a Vara Cível de Ceilândia-DF), nos seguintes termos (id 54481077 – Autos de origem): Conforme decisão de ID 159422190, datada de 22/05/2023, foi deferida a tutela de urgência “para determinar que a Requerida, no prazo de 05 dias, custeie o tratamento descrito como TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL PERIFÉRICA manipulada, EM REGIME AMBULATORIAL por 90 (noventa) dias, na CLÍNICA H-DIA (CNPJ 25.499.656/0001-21), local onde a requerente já vem sendo assistida, conforme o relatório médico de ID 157960423”. A requerida foi intimada acerca da decisão em 23/05/2023, de acordo com o registro de ciência feito no PJe. Portanto, a partir do dia 31/05/2023 o medicamento deveria ser disponibilizado a autora, até o dia 29/08/2023, antes do cancelamento do plano de saúde, efetivado em 01/09/2023. O pedido foi julgado procedente, nos termos da sentença de ID 173139122, com a confirmação da tutela de urgência concedida. Embora tenha a requerida alegado que o tratamento não tem cobertura contratual, o que foi afastado na sentença, o fato é que havia determinação deste Juízo para que fosse custeado o tratamento da autora, nos termos da tutela de urgência concedida, que não foi cumprida. Por essa razão, aplico à requerida a multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em benefício da autora. No tocante ao cumprimento provisório da sentença, esse é cabível quando pendente de julgamento recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. Enquanto o cumprimento de sentença se dará nos próprios autos, quando, evidentemente, houver o trânsito em julgado da sentença, se pendente a formação da coisa julgada, faculta-se o cumprimento provisório de sentença em autos apartados, motivo pelo qual indefiro seu processamento nestes autos. Por outro lado, conforme documentos anexados, verifico que a autora foi submetida à terapia de nutrição parenteral até o mês de agosto do corrente ano, mas não informou se o tratamento foi custeado com recursos próprios ou se ainda não foi efetuado o pagamento ao Hospital Dia. Desse modo, caso venha a ser confirmada a sentença, necessariamente a obrigação de fazer deverá ser convertida em perdas e danos, mediante a demonstração do valor efetivamente gasto para obter a terapia por noventa dias, como determinado. Remetam-se imediatamente os autos ao e. TJDFT, com as homenagens deste Juízo. P. I. A parte agravante sustenta que: a) “a r. decisão, bem como a r. decisão embargada, determinaram o pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor da Agravada, em momento posterior à sentença de mérito, e após a interposição de recurso de apelação, recurso com efeito suspensivo, e que, contemplaria tal matéria, se tivesse sido determinada na r. sentença”; b) “A determinação posterior de pagamento de multa incorre em cerceamento de defesa da Agravante, que já apresentou seu recurso de apelação tempestivamente, e no tempo processual oportuno, e não pôde levar à apreciação da segunda instância a exorbitante multa determinada, em conjunto com os demais fundamentos de sua apelação”; c) “a r. decisão agravada incorreu em contradição ao artigo já mencionado, bem como, o Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça, pois a exigibilidade da multa em cumprimento provisório de sentença está sujeita a confirmação por sentença (o que não ocorreu), bem como a inexistência do efeito suspensivo do recurso contra ela interposto.”; d) “Considerando que a exequibilidade consiste na obrigação líquida, certa e exigível, e tendo em vista que de acordo com o Tema 743 do STJ a cobrança da multa apenas poderá ser executada quando confirmada em sentença, é certo que o título não possui a exequibilidade necessária, pois não fora objeto de sentença, bem como o recurso de apelação possui efeito suspensivo.”; e) “O Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1657149/SP definiu dois principais vetores de ponderação que devem ser observados (i) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e (ii) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”; f) “a multa ocorreu no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), o que foge dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça implicando no enriquecimento ilícito.”. Postula, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para “Que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento em sua totalidade para reformar a decisão Agravada, revogando intempestiva condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ante a preclusão da matéria, bem como ausência de sentença condenatória, e ante ao cerceamento da defesa da Agravante que já havia interposto apelação, e ainda quanto ao efeito suspensivo da apelação, determinando-se inexigível a referida multa, e subsidiariamente reduzindo o absurdo valor, em respeito a razoabilidade e proporcionalidade”. Preparo recursal recolhido (id 56247161 e 56247161). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito da operadora do Plano de Saúde não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Conquanto a r. sentença não tenha consignado de forma explícita (no dispositivo) a possibilidade de aplicação da multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, ela foi clara no sentido de confirmar a tutela deferida nesses termos (ratificação implícita), em consonância com o TEMA 743 do STJ (que exige a confirmação da tutela e não a sua consignação explícita na sentença), sendo prescindível a expressa menção na forma como pretende a parte agravante. Confira-se: RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução. (TJ-MT 10001402420178110039 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022) Por essas razões inexiste cerceamento de defesa, na espécie, porquanto confirmada a tutela de urgência deferida que previu de forma clara e expressa a multa por descumprimento, posteriormente confirmada em sentença, podendo oportunamente a parte agravante ter se valido do recurso apropriado (apelação) para a exposição de suas irresignações acerca dessas astreintes. No mais, diferentemente do que quer fazer crer a parte agravante, o recurso de apelação já interposto não possui efeito suspensivo, haja vista, no caso concreto, se enquadrar na hipótese prevista no §1o, inciso V, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Se não, vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Nesse sentido já entendeu esta 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREEENCHIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. LEI DO DISTRATO IMOBILIÁRIO. APLICABILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PAGOS. ILEGALIDADE. CDC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença que confirma a tutela de urgência produz efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15; portanto, a apelação interposta em face do referido julgado deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. 2. Não deve prosperar a tese de ilegitimidade passiva, pois a questão envolvendo a exigência de devolução de comissão de corretagem diz respeito ao mérito. Preliminar rejeitada. 3. O art. 49 do CDC estabelece queo consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 4. O art. 67-A, §10, da Lei n. 4.591/64, alterada pela 13.786/2018 prevê queos contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. 5. Apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores, a incidência não pode, em contratos de consumo, como no presente caso, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, uma vez que tal prática é vedada pelo art. 51, IV, do CDC. 6. Os juros de mora sobre o valor a ser devolvido pelo promitente vendedor que não causou a rescisão do contrato incidem, nos contratos posteriores à Lei do Distrato Imobiliário, desde a citação. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1793661, 07099851120228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, salienta-se que as "astreintes" têm propósito persuasivo para que o devedor cumpra a obrigação estabelecida a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Nessa perspectiva, em relação ao valor arbitrado (multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00), não ocorre excesso, mormente ao se pensar no bem-estar protegido e na deterioração da saúde da agravada. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a manutenção do plano de saúde dos segurados, com fito de não haver a interrupção de cobertura de tratamento multidisciplinar. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. 3. A multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1799939, 07157797920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 18/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não demonstrada, pois, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo da demora, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator